Tribunal: TJSP
Processo: 1006634-94.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. 1."Restou pacificado no âmbito do STJ que, ao contrato estabelecido entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, aplica-se a Lei 8.078/90. Assim, ante o fenômeno jurídico

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. 1."Restou pacificado no âmbito do STJ que, ao contrato estabelecido entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, aplica-se a Lei 8.078/90. Assim, ante o fenômeno jurídico da sub-rogação, operado na hipótese retratada nos autos, a seguradora deve ser comparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova, na medida em que herdou do segurado todos os direitos e ações, inclusive 'privilégios'." (REsp 802442/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 22/02/2010)". 2. Sendo consabido na comunidade consumidora que o aparelho elétrico desconectado da rede de energia não se queima, havendo exortação publicitária da concessionária para que os desconecte em caso de chuva forte, resta evidente que a queima decorre da oscilação do fornecimento de energia, por dedução lógica. Vai daí que é inexigível do consumidor a prova da causa (CPC artigo 373, I), mas tão somente do dano, que restou comprovado nos autos. 3. Se pelo conjunto probatório contido nos autos restou demonstrada a existência do dano material, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, na inversão do ônus da prova que lhe compete, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).